Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por intempestividade. Alega o agravante que se baseou no prazo sugerido pelo sistema PJe e foi e levado a erro. Busca a aplicação do entendimento do STJ.
2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95, sendo ônus da parte pleitear por sua correta observância.
3. Na hipótese, o sistema registrou ciência da sentença em 31/5/2023, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (1/6/2023), e encerrando-se no dia 15/6/2023. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte ré em 22/6/2023.
4. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.873.396/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)
5. Se o recorrente não interpôs o recurso de forma tempestiva, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado por intempestividade.
6. Agravo interno conhecido e não provido.